Tribunal: TJSP
Processo: 1003766-39.2021.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Embargos de declaração. O voto condutor questionado expressou o convencimento (da maioria) no sentido de que a devedora (embargante) deveria responder por honorários que foram pagos, por contrato, para exercício de medida cautelar antecipada de provas, realizando interpretação dos arts. 389 e 395, do CC, diante da especificidade do caso e mediante confronto da jurisprudência, inclusive do STJ,

Ementa:
Embargos de declaração. O voto condutor questionado expressou o convencimento (da maioria) no sentido de que a devedora (embargante) deveria responder por honorários que foram pagos, por contrato, para exercício de medida cautelar antecipada de provas, realizando interpretação dos arts. 389 e 395, do CC, diante da especificidade do caso e mediante confronto da jurisprudência, inclusive do STJ, que, pelas particularidades, não foi desafiada. Caso de falha contratual (construção). Não há omissão. O resultado fica mantido.